Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).
2. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado.
3. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
4. No caso, não há hipossuficiência do consumidor: a questão debatida é jurídica, questão de direito (se aplicável a dação em pagamento). O juízo verificou, acertadamente, a desnecessidade de produção de outras provas e procedeu com o julgamento antecipado da lide.
5. O art. 368 do CC dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. São requisitos da compensação: 1) as partes devem ser credoras e devedoras reciprocamente com relação à obrigação principal; 2) fungibilidade das prestações; e 3) dívidas líquidas e vencidas (art. 369, CC).
6. Todavia, o acervo probatório indica que o consumidor e o Banco Santander não ocupam a posição de credor e devedor com relação às ações. Não há identidade nas partes para que se admita o abatimento do valor da dívida sob esse fundamento. Também não há fungibilidade entre as prestações.
7. Define o art. 356 do CC que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Todavia, não é obrigado a recebê-la, ainda que mais valiosa (art. 313). São requisitos da dação em pagamento: 1) pré-existência de vínculo obrigacional entre as partes; 2) acordo entre os celebrantes; 3) diversidade entre a pretensão originariamente devida e a oferecida em substituição pelo devedor.
8. Em que pese haja vínculo obrigacional entre as partes (contrato de alienação fiduciária) e diversidade de prestações (dívida de financiamento e ações preferenciais), o acervo probatório não indica a existência de acordo ou de manifestação de vontade do banco quanto ao recebimento de prestação diversa.
9. Não restaram comprovados os requisitos para a incidência de compensação ou de dação em pagamento, o que demonstra o comportamento adequado do banco na condução do negócio jurídico. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela de urgência.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.